Tribunal: STF
Processo: AP 1624
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 137). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 150). 
Em 25/4/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA (eDoc. 151).
Em 13/8/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativa da Comarca de Gurupi/TO noticiou que o apenado vem cumprindo regularmente a prestação de serviços à comunidade, mas “não participou de forma integral do curso criado pelo Grupo Estratégico de não Combate aos Atos Antidemocráticos (GCAA), com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDocs. 174-177).
Em 13/8/2025, determinei que o sentenciado prestasse esclarecimentos sobre as faltas relatadas às exibições das aulas do curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado , no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de conversão em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §5º, do Código Penal (eDoc. 178).
Em 26/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais Meio Aberto de Gurupi/TO encaminhou aos autos requerimento da Defesa do sentenciado para que “acolha a justificação da impossibilidade temporária do cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade, suspender provisoriamente ou a readequação temporária do cumprimento das pena restritiva de direitos” (eDoc. 185).
A Defesa alegou, em síntese, que HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA apresenta “quadro de acentuado abatimento emocional, caracterizado por profundo desânimo, irritabilidade e ideação suicida, verbalizando reiteradamente sentimentos de desesperança e desvalorização pessoal” (eDoc. 187).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 191):

a) pelo indeferimento do pedido de suspensão das penas restritivas de direito; e
b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Gurupi/TO, para que informe se o sentenciado foi intimado a realizar o pagamento da pena de multa, certificando-se nos autos. Caso não tenha sido intimado, requer-se que seja determinada a sua intimação para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório.

Em 23/12/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 193).
O Juízo fiscalizador do cumprimento da pena noticiou que “apesar da ciência inequívoca da obrigação [pelo apenado], até a presente data não houve o respectivo cumprimento” e requereu “a certidão da multa criminal atualizada, a fim de viabilizar a adoção das medidas cabíveis para a cobrança do débito” (eDoc. 200).
Em 22/1/2026, a Defesa de HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA apresentou manifestação, argumentando, em síntese, que “o não comparecimento/contato apontado decorreu de crise depressiva grave, com repercussão direta na capacidade de organização psíquica do Requerente para manter comunicação, cumprir rotinas formais e enfrentar contextos de alta carga emocional” (eDoc. 208).
Ao final, formulou diversos  requerimentos (eDoc. 208).
Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 209-212).
Em 26/1/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, o art. 50 do Código Penal e o art. 169, § 1º, da Lei de Execuções Penais (LEP) prevê a possibilidade do condenado requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas”.
E, ao final, requereu a realização de diligências complementares (eDoc.217).
Na mesma data, a Defesa do réu juntou documentos e formulou os seguintes requerimentos:

a) O recebimento da presente manifestação, com a consideração expressa de toda a documentação já juntada, especialmente CTPS sem vínculo, declaração de hipossuficiência e extratos bancários recentes;
b) O reconhecimento de que a interrupção temporária no cumprimento da prestação de serviços não configura abandono nem falta grave, diante da retomada comprovada;
c) Quanto à pena de multa:
c.1) que seja admitida, se necessário, a atualização meramente aritmética do valor;
c.2) que seja desde logo reconhecida a hipossuficiência econômica do sentenciado;
c.3) que seja deferido o parcelamento da multa em patamar compatível com sua realidade econômica, adotando-se como parâmetro mínimo de proporcionalidade aquele utilizado por esta Suprema Corte na AP 1646/DF, com valor equivalente a meio salário mínimo, parcelado em quatro prestações mensais, ou outro que Vossa Excelência entenda adequado;
d) Que, até a definição do parcelamento, não sejam adotadas medidas constritivas prematuras, especialmente sobre verbas de natureza alimentar;
e) A comunicação ao Juízo da execução para anotação correta do cumprimento e das condições fixadas.
f) Que seja expressamente afastada qualquer possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §5º, do Código Penal, diante da retomada comprovada do cumprimento, da inexistência de falta grave e da boa-fé do sentenciado
 g) Que, ao apreciar a forma de cumprimento da pena de multa, seja aplicado o princípio da isonomia material, adotando-se como parâmetro de proporcionalidade o critério já utilizado por esta Suprema Corte na AP 1646/DF, envolvendo os mesmos tipos penais e o mesmo contexto fático. 

Em 30/1/2026, a defesa de HENRIQUE OZANA DE OLIVEIRA SOUZA CORREA apresentou petição complementar, argumentando, em síntese que “A pena de multa, no modelo constitucional vigente, não possui natureza arrecadatória estatal, mas sim função sancionatória e pedagógica, devendo ser estruturada de forma proporcional, razoável e concretamente exequível”.
E, ao final solicitou (eDoc.228):

(...)
3. QUANTO À PENA DE MULTA — PEDIDO PRINCIPAL e) A fixação da forma de cumprimento da pena de multa em patamar economicamente viável, proporcional e compatível com a realidade financeira comprovada do executado; f) A adoção de parâmetro proporcional mínimo, em consonância com critérios já admitidos em hipóteses análogas envolvendo os mesmos tipos penais e contexto fático; 4.
 QUANTO AO PARCELAMENTO — PEDIDO SUBSIDIÁRIO g) Caso mantida a exigibilidade integral da multa, seja autorizado o parcelamento: — nos termos do art. 50 do Código Penal; — nos termos do art. 169, §1º, da Lei de Execução Penal; h) Que o parcelamento seja fixado em valor compatível com a subsistência digna do executado;
(...)

Na mesma data, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em parcelas proporcionais à capacidade econômica do apenado, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.230).

É o relatório. DECIDO.

A defesa solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese que o apenado se encontra em situação de vulnerabilidade econômica.Além disso, anexou aos autos, a carteira de trabalho sem vínculo empregatício, declaração formal de hipossuficiência econômica e extratos bancários, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa (eDocs.211-212).
A respeito do pedido de parcelamento da multa, em 25/4/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas ao réu, com a imposição do pagamento de “vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais)” (eDoc. 151).
A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o sentenciado comprovou a  sua incapacidade financeira,  corroborando sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 232):

“Na espécie, o apenado comprovou, por meio de sua carteira de trabalho digital, a inexistência de vínculo formal de emprego. Demonstrou, assim, sua atual incapacidade financeira para o pagamento imediato da pena de multa, especialmente devido à ausência de qualquer fonte regular de renda. Além disso, não há elementos que infirmem tal conclusão.
 Por outro lado, não é possível adotar os parâmetros estabelecidos na AP n. 1.646/DF, pois naquele caso a fixação do valor ser pago decorreu de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)–instrumento que suspende a instauração da ação penal até o seu cumprimento integral –, enquanto, no presente caso, a multa decorre de condenação penal transitada em julgado.
 A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em parcelas proporcionais à capacidade econômica do apenado, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas. ”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF,  AUTORIZO o parcelamento da pena de multa o qual foi condenado na presente Ação Penal em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, da Lei nº 7.210/1984.
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativa da Comarca de Gurupi/TO, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente